Tribunal: TJSP
Processo: 2016850-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu expedição de ofício ao provedor de internet. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega desnecessidade de inclusão no polo passivo do provedor de internet, bastando expedição de ofício para fornecimento dos dados para correta identificação de propalado autor de ilícito em blogspot. Interesse jurídico do suposto

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu expedição de ofício ao provedor de internet. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega desnecessidade de inclusão no polo passivo do provedor de internet, bastando expedição de ofício para fornecimento dos dados para correta identificação de propalado autor de ilícito em blogspot. Interesse jurídico do suposto provedor da plataforma. Aplicação da previsão da lei do marco civil da internet. Possibilidade de eventual defesa, devendo-se atentar aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Expedição de ofício requisitório, que se apresenta incabível, ressalvando-se a possibilidade de aditamento da exordial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016850-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FAMBRAS HALAL CERTIFICAÇÃO LTDA. e CENTRAL ISLÂMICA BRASILEIRA
DE ALIMENTOS HALAL LTDA, é agravado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso com observação V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016850-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3039
2
Voto no 3039
Agravo de Instrumento no 2016850-03.2020.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 1010617-32.2019.8.26.0003
Agravante: Fambras Halal Certificação Ltda. e outro
Agravado: Google Brasil Internet Ltda.
Interessado:
Blogspot
“Lei
Islâmica
Em
Ação”
-
Http://infielatento.blogspot.com/
Comarca: Foro Regional de Jabaquara
Juiz prolator: Carolina Bertholazzi
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Decisão que indeferiu expedição
de ofício ao provedor de internet. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Agravante que alega desnecessidade
de inclusão no polo passivo do provedor de internet,
bastando expedição de ofício para fornecimento dos
dados para correta identificação de propalado autor de
ilícito em blogspot. Interesse jurídico do suposto
provedor da plataforma. Aplicação da previsão da lei do
marco civil da internet. Possibilidade de eventual
defesa,
devendo-se
atentar
aos
princípios
do
contraditório e da ampla defesa. Expedição de ofício
requisitório, que se apresenta incabível, ressalvando-se
a possibilidade de aditamento da exordial. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO com observação.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 218 dos autos de origem, que indeferiu a expedição de
ofício ao provedor de conexão de internet.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016850-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3039
3
Irresignada, recorre a parte autora aduzindo, em síntese,
que 1) move ação em face de sítio hospedado na internet, não possuindo meios
tecnológicos ou técnicos para a correta qualificação das partes; 2) o Google Brasil
foi oficiado, tendo apresentado endereço de IP do réu; 3) é irrazoável incluir o
provedor de serviço no polo passivo para requisição de ofício. Requereu, em
decorrência, a concessão da tutela de evidência para expedição de ofício ao
provedor de internet.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, sem
a concessão do efeito ativo (fls. 245).
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de Ação Indenizatória por
Danos Morais c/c Obrigação de Fazer.
Narra a exordial que a parte autora é pessoa jurídica que
desenvolve atividade de certificação de produtos que cumprem os requisitos para
o consumo do praticante da Fé Islâmica. Conta que o corréu BlogSpot “Lei
Islâmica em Ação” promove ofensas ao praticante da fé islâmica, bem como
publicou um artigo com o título “Lista de empresas com “certificação halal” no
Brasil: BOICOTE-AS!”, indicando nominalmente a empresa autora e/ou sua
logamarca, utilizando-a de forma indevida.
Às fls. 87/90, a liminar foi deferida para “DETERMINAR
que o réu GOOGLE forneça ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, no prazo
de
10
dias,
os
dados
cadastrais
do
seguinte
usuário:
https://infielatento.blogspot.com/ . Deve fornecer, ainda, no mesmo prazo, os
registros (logs) de acessos a aplicações de internet a ela relacionados, incluindo
o endereço de protocolo de internet (IP)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016850-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3039
4
A corré Google se manifestou (fls. 93/113) informando os
dados localizados, bem como apresentando contestação (Fls. 116/157).
A parte autora se manifestou nos autos (Fls. 207/209),
aduzindo que utilizando sistemas especializados localizou o provedor de dados,
requerendo a expedição de ofício à Telemar Norte Leste S/A para que lhe seja
determinada a apresentação dos dados cadastrais que possui acerca do
endereço de IP informado nos autos.
Sobreveio a decisão ora recorrida (fls. 218), indeferindo a
expedição de ofício, nos seguintes termos:
Vistos.
1. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao provedor Telemar
Norte Leste, uma vez que não integra o polo passivo da ação e,
portanto, não pode ser compelida a cumprir ordem judicial para
conceder informações contendo qualificação e endereço de
usuários em sua rede, sem poder apresentar eventual defesa nos
autos em atenção aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
2. No mais, informe a ré Google eventuais informações cadastrais
que possua do requerido Lei Islâmica em Ação.
Int.
Pois bem.
Discute-se
no
presente
recurso
tão
somente
a
possibilidade de expedição de ofício ao suposto provedor de conexão de internet
para fornecimento de dados cadastrais.
Segundo a parte autora (fls.207), após informações
prestadas pela parte corré, teria localizado o provedor da plataforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016850-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3039
5
Destarte, o ofício pleiteado não se dirige a terceiro não
interessado.
Dispõe a Lei no 12.965, de 23/4/2014:
“Art. 7o O acesso à internet é essencial ao
exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes
direitos:
VII - não fornecimento a terceiros de seus
dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações
de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou
nas hipóteses previstas em lei;
VIII - informações claras e completas sobre
coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados
pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:
a) justifiquem sua coleta;
b) não sejam vedadas pela legislação;
“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos
registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata
esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações
privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.
§ 1o O provedor responsável pela guarda
somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados
no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras
informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do
terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste
Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o .
§ 2o O conteúdo das comunicações privadas
somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses
e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III
do art. 7o .”
“Seção IV
Da Requisição Judicial de Registros”
Art. 22. A parte interessada poderá, com o
propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou
penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao
responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de
registros de acesso a aplicações de internet.
Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais
requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:
I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;
II - justificativa motivada da utilidade dos
registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e
III - período ao qual se referem os registros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016850-03.2020.8.26.0000 -Voto no 3039
6
Ora, diante da expressa previsão da lei, do chamado
Marco Regulatório Civil da Internet Brasileira, ou simplesmente, marco civil da
internet, para aplicação dos ditames específicos, deve a parte autora se socorrer
do meio judicial.
Razão assiste a DD. Magistrada “a quo”, observando-se
eventual defesa, deve-se atentar aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, não bastando expedição de mero ofício judicial. Ressalva-se, todavia,
possibilidade de aditamento da exordial, tendo em conta o princípio da celeridade
processual.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
COM OBSERVAÇÃO nos termos da fundamentação supra, com observação.

MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA